Tribunal: TJPA
Processo: 0801508-10.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801508-10.2023.8.14.0055

APELANTE: LUIZ MARIO CORREA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ARTIGO 158,
CAPUT
, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA, COM A PENA BASE PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM,
DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 11 (ONZE) DIAS MULTA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
LUIZ MARIO CORREA DA SILVA JUNIOR
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo art. 158, caput, do Código Penal. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido e (ii) Verificar a dosimetria, reformando a pena base para próximo do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo
Boletins de Ocorrência de ID 99756231, ID 99756232, e ID 99756232, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto – constando 2 (dois) aparelhos celulares de ID 99756231,

pelos “Prints” de mensagens de WhatsApp nas quais a vítima é ameaçada de ID 99756231, “Print” de status com a fotografia de “Willian Luan Bds” de ID 99756231, pelas Filmagens das câmeras de segurança de ID 99135325 e 99135326, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado pelo réu de ID 99756232
, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, pelas vítimas e testemunhas, tendo sido demonstradas provas robustas para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falara em absolvição por insuficiência de provas.

4. Reforma da dosimetria com a pena base próxima de seu mínimo legal. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 11 (onze) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, porém,
de ofício, readequada a pena de multa, fixando-a em 11 (onze) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 11 (onze) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUIZ MARIO CORREA DA SILVA JUNIOR
, inconformado com a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo art. 158, caput, do Código Penal, tendo sido absolvido dos crimes de roubo majorado – art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e associação criminosa – art. 288 do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente pleiteou a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que em 01/08/2023, por volta das 19h57min, o réu dirigiu-se a um estabelecimento comercial, onde constrangeu a vítima Erik Luan Lima Lopes a pagar uma "taxa de funcionamento" no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob a ameaça de que, caso não o fizesse, seu estabelecimento seria alvo de um assalto e incendiado a mando da facção criminosa denominada "Comando Vermelho". Diante dessa coação, a vítima recusou-se a efetuar o pagamento, entretanto, começou a receber diversas mensagens em seu telefone, contendo ameaças em função da sua resistência ao pagamento da quantia exigida
.
”
Fato ocorrido na comarca de São Miguel do Guamá/PA.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente requereu sua absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo
Boletins de Ocorrência de ID 99756231, ID 99756232, e ID 99756232, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto – constando 2 (dois) aparelhos celulares de ID 99756231,

pelos “Prints” de mensagens de WhatsApp nas quais a vítima é ameaçada de ID 99756231, “Print” de status com a fotografia de “Willian Luan Bds” de ID 99756231, pelas Filmagens das câmeras de segurança de ID 99135325 e 99135326, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado pelo réu de ID 99756232
, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, pelas vítimas e testemunhas, tendo sido demonstradas provas robustas para sustentar o édito condenatório.

O apelante em juízo negou a prática do delito.

A
vítima
Erik Luan Lima Lopes
, em juízo, declarou
que “
,
o réu lhe procurou em seu comércio e disse que tinha uma pessoa que queria conversar com o depoente. Perguntou ao réu do que se tratava e ele disse que se tratava de uma taxa a ser paga. Na ocasião, disse ao réu que em outro momento poderiam falar sobre o assunto, com o fim de amenizar a situação e evitar que algo acontecesse, pois fica muito exposto em seu comércio. Poucos dias depois de o réu ter ido em seu comércio, um número desconhecido entrou em contato com o depoente, através de mensagens no aplicativo WhatsApp, fazendo ameaças de que caso não pagasse a taxa exigida iam atear fogo em seu comércio e assaltá-lo. Naquele momento, não deu credibilidade àquelas mensagens, tendo em vista que golpes pela internet são comuns. A última mensagem recebida, dizia que só após alguma coisa acontecesse é que a vítima ia querer pagar a taxa. Não sabe dizer quem é a pessoa que lhe mandou as mensagens. Posteriormente as mensagens, ocorreu um assalto em seu comércio. O caso ganhou repercussão nas mídias sociais. O réu foi preso e, alguns dias depois, efetuaram disparo de arma de fogo em frente a sua loja. O réu não lhe cobrou nada diretamente, falou que essa pessoa queria falar com ele sobre uma colaboração. Seria uma taxa em dinheiro e uma cesta básica. O assalto ao seu comércio ocorreu poucos dias depois de o réu ter ido ao local, menos de 7 dias. No dia do roubo, os assaltantes levaram R$ 35,00 em dinheiro e três garrafas de bebida, que somadas valem R$ 500,00. O prejuízo total foi menos de R$ 600,00. No total, há oito câmeras de segurança em seu estabelecimento, ficando duas na frente e o restante na parte interna. Tanto a visita do réu como a ação dos assaltantes foram registradas pelas câmeras de segurança e as gravações foram repassadas para Polícia Civil. As ameaças pelo WhatsApp se iniciaram após o réu ter ido ao seu estabelecimento. Não tinha noção se o réu teria o seu contato de telefone, mas que em razão de seu trabalho no comércio, em que as vezes é necessário passar o comprovante de pagamento das compras realizada via Pix, ou em decorrência do período da pandemia, em que seu contato foi muito divulgado no bairro, pois as pessoas realizavam as compras por telefone e pediam para que realizasse as entregas em suas residências, não seria difícil obtê-lo. A única coisa que deseja é poder abrir e fechar seu comércio e trabalhar em paz. 30 dias depois deram 3 tiros em frente seu comércio. Antes disso já tinha sofrido ameaça por mensagem, mas sempre bloqueava, mas dessa vez o número constava como representante comercial e imaginou que fosse um vendedor tentando entrar em contado com o depoente, então respondeu. O número que lhe mandou mensagem era um DDD de outros estado. No momento que o réu foi em seu estabelecimento ele não fez ameaça e nem disse que era integrante de facção. No seu comércio ele, sua esposa e sua mãe se revezam nos atendimentos, ele e sua esposa trabalham de manhã e meio-dia sua mãe fica no comércio, depois ele e sua esposa voltam. A mulher que aparece no vídeo é sua mãe. Quando aconteceu o assalto os vizinhos chamaram a polícia. Sobre carta que recebeu acabou não encontrando. Morava próximo do réu e conhece ele desde o ensino fundamental. Faz uns 6 meses que o réu frequentava seu estabelecimento. Na hora do assalto estava almoçando, mas os funcionários fizeram o reconhecimento dos assaltantes e não reconheceram o réu como um dos assaltantes
”.

A testemunha Fagner Pereira Teodosio
, policial militar em juízo, declarou “
que a primeira informação que recebeu referente ao caso foi acerca da ocorrência do roubo. Há alguns dias já tinha chegado informações de que outros comércios estariam passando por esse tipo de situação (cobrança de taxa de proteção), porém não teriam sido assaltados. Quando ocorreu o roubo ao comércio da vítima, se deslocaram até o local e passaram a colher informações. A vítima estava receosa em razão das ameaças sofridas, mas no decorrer do atendimento policial passou algumas características e forneceu imagens dos executores. Baseado nessas informações, iniciaram as diligências para capturar os assaltantes. Com relação ao comércio, foi esse o atendimento da Polícia Militar. No decorrer do dia, a Polícia Civil iniciou as suas diligências e o Delegado Ronaldo lhes informou que o nacional conhecido como “Bob” teria envolvimento no crime. Foram novamente até a vítima, e ela, depois de um certo tempo, conseguiu ter coragem de informar o que realmente tinha acontecido em relação as ameaças que tinha recebido e esclareceu que não os comunicou em momento anterior por receio de represália. Após obterem essa informação, foram em busca do réu e o conduziram até a delegacia. O réu teria conversado com a vítima e nessa ocasião disse que caso ela não pagasse a taxa exigida seu comércio sofreria assaltos e foi exatamente o que aconteceu pouco tempo depois. O estabelecimento tinha câmeras de segurança, e junto com a sua equipe tiveram acesso as filmagens que mostrava os executores nessa ocasião. Salvo engano, teve imagens do próprio “Bob” no dia da visita ao local para fazer a “oferta”. Isso vinha ocorrendo com comércios mais simples, afastados do centro da cidade. Não se lembra exatamente por qual crime o réu foi preso anteriormente, mas foi por crime que, em São Miguel do Guamá, são perpetrado por essa quadrilha. Atua há quase 5 anos em São Miguel e atualmente é comandante de guarnição. Soube da ligação de “Bob” com os fatos por meio do delegado, os fatos soube via central. No primeiro contato com a vítima ela não informou a situação da extorsão previa por parte de “Bob”, pois estava com medo de sofrer consequências, ela só contou a participação dos executores após os policiais conversarem com ela e a acalmarem. Em função disso iniciaram as diligências. No meio das diligências a vítima foi na delegacia e informou ao delegado sobre a extorsão anterior realizada por “Bob”. De início foi repassada as características dos assaltantes. Acha que o primeiro a ser preso foi “Bob”
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Imperioso destacar, ainda, que
os depoimentos da vítima e dos policiais são integralmente corroborados pelas provas acostadas nos autos, como as conversas do aplicativo WhatsApp, com as ameaças envolvendo um terceiro para a vítima, logo após a ida do réu ao comércio da vítima

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição do recorrente por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 11 (onze) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 11 (onze) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024